Tribunal: TJMT
Processo: 1029248-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029248-53.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Sanitárias, Profissional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ERICK HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - CNPJ: 29.414.053/0001-30 (JUIZO RECORRENTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), INDEIA - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ERICK HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - CNPJ: 29.414.053/0001-30 (RECORRIDO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – VENDA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS

– ATIVIDADE NÃO COMPREENDIDA ENTRE AQUELAS PRIVATIVAS DE MÉDICO VETERINÁRIO – TEMAS 616 E 617 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Reexame Necessário da Sentença
proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no Mandado de Segurança, proposto por
Erick Henrique Moreira da Silva
, contra o
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA)
, e que,
ao confirmar a liminar, julgou procedente o pedido vindicado na inicial para
determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir “cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica homologada pelo CRMV/MT”,

para concessão, ou renovação, de licença de comercialização de produtos veterinários ao impetrante ERICK HENRIQUE DA SILVA ME (DRONE AGROPET’S), CNPJ n. 29.414.053/0001-20 (id 143064657).

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela ratificação da sentença em reexame (id. 145523176).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima exposto, trata-se de
Reexame Necessário da Sentença
proferida no Mandado de Segurança, proposto por
Erick Henrique Moreira da Silva
, contra o
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA)
,
que

determinou à
autoridade coatora abster-se de exigir “cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica homologada pelo CRMV/MT”, para a concessão ou a renovação da licença de comercialização de produtos veterinários ao impetrante ERICK HENRIQUE DA SILVA ME (DRONE AGROPET’S) CNPJ n. 29.414.053/0001-20 (id. 143064657).

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

O Mandado de Segurança visa a que a autoridade coatora se abstenha de exigir do Impetrante, ou Interessado, o registro perante o Conselho Regional de Medicina Veterinária, contratação de médico veterinário, anotação de responsabilidade té
cnica, bem como multas ante o descumprimento de tais exigências, pelo fato de comercializar hortifrutigranjeiros, medicamentos veterinários e outros, na empresa de sua propriedade, cujo nome fantasia é Drone’s Agropets (id. 143063732).

Na contestação. foi suscitada a prejudicial de mérito consistente na inadequação da via eleita, por ausência da prova pré-constituída.

A prejudicial está umbilicalmente relacionada à matéria meritória da ação, o que será com ela conjuntamente analisada.

No mérito,
cinge-se a controvérsia em saber se o Impetrante, que desenvolve atividade comercial sem vínculo com a prestação de serviços veterinários – venda de medicamentos veterinários e animais vivos, pode, ou não, comercializar tais produtos sem o respectivo registro, perante o Conselho Regional de Medicina Veterinária e, ainda, sem contratar médico veterinário para assumir a responsabilidade técnica sobre as atividades realizadas.

Consta que o Impetrante foi notificado para apresentar: cadastro de pessoa jurídica, declaração de responsabilidade técnica, taxa de licenciamento anual, junto ao INDEA e outros (id. 143063733).

Os Temas 616 e 617 do Superior Tribunal de Justiça já definiram que a venda de medicamentos veterinários – o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico –, bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário,
in verbis
:

Teses Firmadas: À míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico - bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim, as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado.

Cita-se julgados sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMÉRCIO DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO E

RAÇÃO

ANIMAL. CONSELHO REGIONAL

DE MEDICINA VETERINÁRIA.

REGISTRO. NÃO OBRIGATORIEDADE. 1. A jurisprudência desta
Corte firmou entendimento segundo o qual a empresa cuja atividade precípua é o comércio varejista de produtos avícolas, agrícolas e veterinários em geral, com compra e venda de artigos do ramo, não está obrigada ao registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, à vista de essa atividade - mera comercialização dos produtos - não constituir atividade-fim da medicina veterinária
. A propósito: REsp 1.542.189/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/8/2015; AgRg nos Edcl no AREsp 526.496/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Convocado, Primeira Turma, Dje 8/10/2015. 2. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp 871.957/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, Dje 07/03/2018) (Grifei)

REMESSA

NECESSÁRIA

–

MANDADO

DE

SEGURANÇA

–

ICMS

–

EMPRESA

VOLTADA

PARA

O

COMÉRCIO

VAREJISTA DE ARTIGOS AGROPECUÁRIOS – DESNECESSIDADE DE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL

DE MEDICINA VETERINÁRIA PARA

RENOVAÇÃO

DA LICENÇA – ATIVIDADE

FIM NÃO ENQUADRADA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DE MEDICINA VETERINÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

Consoante entendimento majoritário do Superior
Tribunal de Justiça, ‘[...] a empresa cuja atividade precípua é o comércio varejista de produtos avícolas, agrícolas e veterinários em geral, com compra e venda de artigos do ramo, não está obrigada ao registro juntoao Conselho Regional de Medicina Veterinária, à vista de essa atividade - mera comercialização dos produtos - não constituir atividade-fim da medicina veterinária
. A propósito: REsp 1.542.189/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/8/2015; AgRg nos Edcl no AREsp 526.496/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Convocado, Primeira Turma, Dje 8/10/2015. [...].’ (AgInt no AREsp 871.957/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, Dje 07/03/2018).” (TJMT, N.U 1004583-95.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/03/2021, publicado no DJE 19/03/2021).

Nessa quadra, presente o direito líquido e certo do Impetrante para comercializar os produtos veterinários, situação que impõe a concessão da ordem.

Logo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, RATIFICO

a

sentença sob o crivo do reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022